Tribunal: TJMT
Processo: 1005964-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005964-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Benedita Leandro (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENEDITA LEANDRO - CPF: 313.602.976-34 (AGRAVADO), CLARICE FERNANDES RIBEIRO - CPF: 415.953.001-04 (AGRAVADO), CLEUDES TERESINHA FIORI MAIER - CPF: 651.561.451-91 (AGRAVADO), TEREZINHA PARIS - CPF: 348.031.229-20 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A - AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece os valores máximos dos honorários periciais, podendo o magistrado, mediante decisão fundamentada, ultrapassar o limite fixado na tabela em até cinco vezes, considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo e especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais.

2. O valor arbitrado a título de honorários periciais, o qual corresponde ao teto máximo devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ no 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Recurso de agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática de Id. 279401350, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

“ De mesmo modo, mostra-se contraproducente a fixação dos honorários periciais em valores considerados ínfimos ou irrisórios, pois, inevitavelmente, nenhum profissional aceitaria o múnus a lhe ser incumbido, o que resultaria no retardamento do feito, indo de encontro aos preceitos da razoável duração do processo e da celeridade / efetividade processual. Feitas estas considerações, ao que tudo indica, o Juízo de 1o Grau decidiu em consonância à normativa de regência e a critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Posto isso, verifica-se a ausência do requisito da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso. Intimem-se. Cumpra-se”.

Em suas razões, o Agravante alega que presente o valor fixado a título de honorários periciais pelo Juízo
a quo
, mantido por esse E. Relator em R$ 600,00 (seiscentos reais) por autor é desarrazoado e desproporcional, de modo que se, em toda demanda, forem fixados tais valores, haverá um elevado gasto público.

Nesse contexto, requer o recebimento e provimento do presente Agravo Interno em todos os seus termos, para o fim de reformar a decisão e que os honorários periciais sejam reduzidos para R$400,00 por parte, pois se harmoniza com os parâmetros legais e respeita o Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso de agravo interno para o fim de reduzir o valor fixado em honorários periciais.

Devidamente intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões. (Id. 288494366)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática de Id. 279401350, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do CPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Na hipótese dos autos, a parte agravante pugna pela redução do valor fixado a título de honorários periciais para a importância

de R$400,00 ( quatrocentos reais) por parte, sob o argumento de que harmoniza com os parâmetros legais e respeita o Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade.

Contudo, tais argumentos não são suficientes para a reforma da decisão.

Isso porque, ao analisar a decisão combatida, vislumbra-se que para fixação dos honorários periciais houve a observância, conforme a resolução n° 232 do CNJ.

Assim, não há que se falar em reforma decisão monocrática guerreada, tendo em vista que este relator fixou os honorários periciais nos parâmetros da resolução n° 232 do CNJ.

Sobre o assunto colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO

INTERNO
–
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
HONORÁRIOS

PERICIAIS
– PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece os valores máximos dos
honorários

periciais
, podendo o magistrado, mediante decisão fundamentada, ultrapassar o limite fixado na tabela em até cinco vezes, considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo e especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais.
2. O valor arbitrado a título de
honorários

periciais
, o qual corresponde ao teto máximo devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ no 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Recurso de
agravo

interno
desprovido.

(N.U 1009416-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Vejamos o disposto na Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça:

“ Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

(...)

§ 4o O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5o Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E.”

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025